Tribunal: STF
Processo: Rcl 79271
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por R. A. P. contra a U., referindo atos praticados por agentes públicos que culminaram no ajuizamento da Ação de Execução Fiscal nº 0016681-69.2017.4.01.3400, o que teria alegadamente afrontado as decisões proferidas na Rcl nº 43.007, na ADPF nº 964 e na ADI nº 2.667.



    Narra a reclamante que, a partir da decisão que lhe foi favorável na Pet nº 13.181, de minha relatoria, obteve acesso às mensagens obtidas no âmbito da Operação Spoofing, que revelaram que 



    “agentes públicos federais inescrupulosos e embebidos pela cólera lavajatista que assombrou o país durante anos, a incluíram no polo passivo da Ação de Execução Fiscal nº 0016681-69.2017.4.01.3400, para desestabilizar o seu núcleo familiar e pressionar o seu marido, LUCIO BOLONHA FUNARO, a celebrar acordo de delação premiada com a PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA.”



     No ponto, argumenta que 



    “05. É importante destacar, apesar de não ser o mote desta reclamação constitucional, que o processo administrativo tributário que culminou na malfadada ação de execução, em momento algum, intimou a reclamante para exercer o seu direito constitucional ao contraditório e ampla defesa na esfera administrativa. Por qual motivo? As linhas seguintes desnudam o motivo. 



    06. Vamos aos principais trechos dos diálogos e as suas datas extraídas da OPERAÇÃO SPOOFING, mas antes sublinhe-se que a ação de execução fiscal foi proposta em 06.04.2017, a citação do marido da reclamante, LUCIO BOLONHA FUNARO, se deu em e 09.05.2017, e o acordo de delação premiada começou a ser negociado 07.06.2017 e foi assinado em 22.08.2017 (doc. 05), intervalo de pouco mais de 4 (quatro) meses. 



    1º DIÁLOGO: A FÚRIA DOS AGENTES PÚBLICOS FEDERAIS 



    “21:31:52 15/12/2015 



    Viu, aproveitando, vi na imprensa q essa fase da PGR teve busca nos locais do Lúcio Funaro 



    21:32:04 



    Isso muuuito me interessa 



    21:32:32 



    Investiguei ele em 2008, sei muita coisa 



    21:32:40 



    Eh um fdp 



    21:33:00 



    Antes de aposentar quero ter o prazer de ir fazer a prisão dele” (grifou-se) 



    * * *



     2º DIÁLOGO: A COMEMORAÇÃO 



    “11:01:46 Orlando SP 01/07/2016 



    Parabéns pessoal! Boa Pedro! Finalmente funaro ferrado!” 



    * * * 



    3º DIÁLOGO: A ESCOLHA DO ALVO PARA FORÇAR A DELAÇÃO PREMIADA 



    “18/09/2016 06:48:47 http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/09/luciofunaro-diz-que-aguenta-ficar-preso-por-dois-anos-antes-de-negociardelacao.html 



    06:50:23 Precisamos ver o que podemos investigar do Funaro para que ele escolha falar conosco. 



    06:57:04 Andrey B Mendonça 



    Acho q devem se ficar na mulher dele e ir para cima do patrimônio dele... A mulher tinha um imovel em nome dela em Portugal e fez um aporte alto de capital em uma empresa recentemente. Funaro fez muitas remessas de dinheiro pro reino unido e para exterior. Tinha conta na suica tb. Seria importante identificar as contas dele fora e apreender 



    07:01:36 Andrey B Mendonça 



    *focar 



    07:02:44 Vamos focar aí então” (grifou-se) 



    * * * 



    4º DIÁLOGO: O INÍCIO DAS NEGOCIAÇÕES DE DELAÇÃO PREMIADA 



    21:58:06 Deltan 



    07/06/2017 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/06/07/operador-decunha-funaro-negocia-acordo-de-delacao.htm 



    * * * 



    07. A partir das mensagens destacadas e obtidas por meio do acesso aos documentos da OPERAÇÃO SPOOFING fica claro que o método escolhido por agentes públicos federais para pressionar o marido da reclamante a firmar acordo de delação premiada foi o de sufocá-la patrimonialmente. Como? Incluindo a reclamante no polo passivo de uma execução fiscal, cujo processo administrativo tributário, não havia feito parte. Trocando em miúdos: a propositura da ação de execução fiscal (06.04.2017), com a inclusão da reclamante no polo passivo, se deu posteriormente à prisão de seu marido (23.06.2016, doc. 06) e antes da celebração da delação premiada (22.08.2017). Nada mais conveniente e estratégico, especialmente quando observamos que no dia 18.09.2016 a reclamante foi deliberadamente escolhida como alvo.”



    Prossegue, aduzindo que



    “21. O ATO RECLAMADO, portanto, caracteriza-se no caso em exame pela inclusão da reclamante, no polo passivo da Ação de Execução Fiscal nº 0016681-69.2017.4.01.3400, sob o argumento de confusão patrimonial entre os bens e valores da reclamada e de seu marido, para que todo o patrimônio da reclamante, de sua empresa ALBEJ ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, e de sua família fosse bloqueado e indisponibilizado, como de fato foi por decisão judicial (doc. 04) e continua até os dias de hoje. O que sabemos agora, a partir da OPERAÇÃO SPOOFING, é que o real motivo para a inclusão da reclamante e sua empresa no polo passivo da ação de execução fiscal, oriunda de uma relação jurídico-tributária não relacionadas a elas (= inexistência de obrigação tributária), foi para pressionar o seu marido, LUCIO BOLONHA FUNARO, a firmar acordo de delação premiada. São estes fatos que maculam o ato administrativo e permitem à reclamante a propositura desta reclamação constitucional. 



    (...)



    34. Os v. acórdãos prolatados nos autos da ADPF 964 e da ADI 2667, tratam claramente do tema do desvio de finalidade, estabelecem a obrigatoriedade de todos os atos emanados pela Administração Pública observarem a finalidade insculpida na norma. “A teoria do desvio de finalidade aplica-se quando o agente público competente pratica ato aparentemente lícito, mas com objetivo de atingir fim diverso do admitido pelo ordenamento jurídico, importando em violação de princípios constitucionais”:



    (...)



    38. Como se vê, é patente a violação dos v. acórdão prolatados nos autos da ADPF 964 e da ADI 2667, que tratam de casos similares ao presente, no que se refere ao vício de desvio de finalidade ou desvio de poder, o que tem por consequência a violação de direitos fundamentais.”



    Ao final, requer 



    “a) Diante da natureza da questão, com base no art. 189 do CPC13 , que a presente reclamação tramite em segredo de justiça, sendo distribuída por prevenção à Rcl 43.007; 



    b) Preliminarmente, com base no art. 989, inciso II, do CPC, a concessão de medida liminar inaudita altera parte, a fim de suspender integralmente a tramitação dos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0016681-69.2017.4.01.3400, que tramita perante a 19ª Vara Federal de Execução Fiscal do Distrito Federal, até o trânsito em julgado desta reclamação constitucional, uma vez que a propositura desta ação está acometida pelo vício de desvio de finalidade, amplamente repelido pelo E. Supremo Tribunal Federal, inclusive em decisões vinculantes de ações de controle concentrado (ADPF 964 e ADI 2667). 



    c) Independentemente da concessão de medida liminar, e com base no art. 161, inciso III, do RISTF, que seja invalidado in totum o ATO RECLAMADO, o que culminará na invalidação integral da Ação de Execução Fiscal nº 0016681-69.2017.4.01.3400, com a liberação de bens bloqueados, uma vez que a propositura desta ação está acometida pelo vício do desvio de finalidade, amplamente repelido pelo E. Supremo Tribunal Federal, inclusive em decisões vinculantes de ações de controle concentrado (ADPF 964 e ADI 2667). 



    d) A citação da autoridade reclamada para prestar informações no prazo de dez dias, nos termos do art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pleito não merece prosperar.



    Inicialmente, aponta-se como paradigmas as decisões da Rcl nº 43.007, da ADPF nº 964 e da ADI nº 2.667, que apresentam, respectivamente, as seguintes partes dispositivas:



    “Ante o exposto, concedo a extensão da ordem, em definitivo e com efeitos erga omnes, para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que dele decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição. 



    Ressalto, outrossim, que nos feitos, seja de que natureza for, em que houve a utilização destes elementos de prova, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.” (Grifei).



    “julgar procedente o pedido formulado, para declarar a inconstitucionalidade do Decreto de 21 de abril de 2022, editado pelo Presidente da República à época, que concedeu "graça constitucional" ao então Deputado Federal Daniel Lucio da Silveira.” 



    “julgar procedente a ação direta, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 2.921/2002”.



    A questão posta nos autos, conforme se vê dos trechos antes transcritos da exordial, não guarda relação de pertinência com mencionados paradigmas.



    Nesse contexto, entendo que não há aderência estrita entre o conteúdo dos atos apontados como reclamados (que resultaram na inclusão da reclamante no polo passivo de execução fiscal) e o objeto das decisões paradigmas.



    Portanto, incide, no caso, a jurisprudência consolidada do STF acerca do uso da reclamação constitucional:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC Nº 31/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. 1. No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto da decisão proferida na ADC nº 31/DF, haja vista que o presente caso diz respeito aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória, situação não abrigada pelo paradigma suscitado. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 56640 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-04-2023 PUBLIC 26-04-2023)



    “RECLAMAÇÃO. ADPF 556. DEPÓSITO RECURSAL. NATUREZA JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 41992 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 24-03-2021 PUBLIC 25-03-2021)



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 36688 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 06-11-2019 PUBLIC 07-11-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 34691 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL A RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. ATO RECLAMADO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acesso à reclamação por afronta à autoridade de decisão do STF ou à súmula vinculante somente se legitima nos casos em que o agente da ação ou da omissão reputada ofensiva - a parte dita reclamada - esteja, de qualquer modo, sujeito ao comando vinculante do ato supostamente afrontado. 2. A reclamação constitucional, conforme antiga e persistente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não constitui sucedâneo de ação ou recurso próprios que o sucumbente tem o ônus de ajuizar ou interpor. 3. Não possui relevância para o processo a referência feita pela parte no agravo regimental a precedentes que não guardam pertinência com a hipótese dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45908 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 05-11-2021 PUBLIC 08-11-2021)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 2.238-MC/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE AO ACÓRDÃO APONTADO COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO, QUE, ADEMAIS, NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 37745 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar.



    Observo, ainda, que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (arts. 291 e c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante a negativa de seguimento do pleito inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, § 3º).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente